Tribunal: STF
Processo: RHC 236705
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivanildo Acioli de Mendonca interpôs recuro ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO OCORRIDA. SÚMULA 21/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. Agravo regimental improvido.



    (HC 833935 AgRg – ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende a revogação da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo para formação da culpa. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de relaxamento de prisão cautelar. Crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 1. Alegado excesso de prazo que não se configura. 2. Ademais, o recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença em 23/10/2023 (ou seja, em data anterior à interposição do presente recurso ordinário), como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, todos do CP, em concurso material, a pena de 22 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, sendo mantida a prisão cautelar do acusado, o que afasta o argumento da defesa de que o réu estaria preso cautelarmente por mais de três anos sem que a causa tenha sido julgada em primeiro grau de jurisdição. 3. Pelo desprovimento do RHC.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte recorrente. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento nas peculiaridades do feito (a evasão do réu do distrito da culpa por mais de 1 ano e 8 meses sendo preso em outro estado e necessidade de expedição de cartas precatórias). Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    16. Para além, no caso dos autos, analisando os documentos colacionados à exordial pelos impetrantes, bem como em consulta ao processo de primeiro grau por meio do Sistema de Automação da Justiça SAJ, constata-se que embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em 8 de janeiro de 2019 (fls. 122/126), o respectivo mandado somente foi cumprido em 25 de setembro de 2020, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso (fls. 184/188), ou seja, em outra unidade da Federação e mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses após a expedição da referida ordem de captura, uma vez que Ivanildo Acioli de Mendonça, logo após confessar a autoria delitiva perante a autoridade policial, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo durante todo esse período em local incerto ou não sabido.



    [...]



    Conforme informações prestadas pela origem, o paciente foi preso em 25/9/2020 e foi pronunciado em 6/10/2022. Foi expedida carta precatória, o paciente expressou vontade de não ser recambiado e o feito se encontra aguardando manifestação do assistente de acusação para então designar data da sessão de julgamento. 



    Não vislumbro, no atual momento, dilação de prazo que viole o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, tendo em vista expedição de carta precatória e atuação de assistente de acusação.



    Ainda, conforme exposto no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal o feito já se encontra sentenciado, transcrevo por relevante o seguinte trecho:



    Além disso, destaca-se que, em 23/10/2023, ou seja, em data anterior à interposição do presente recurso ordinário, o recorrente foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 211, ambos do CP, em concurso material, a pena de 22 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado, sendo mantida a prisão cautelar do acusado, o que afasta o argumento da defesa de que o réu estaria preso cautelarmente por mais de três anos sem que a causa tenha sido julgada em primeiro grau de jurisdição.



    Desse modo, o argumento de excesso de prazo para formação da culpa se encontra prejudicado pela superveniência de sentença condenatória, ademais não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente